Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇAO AUTOMÁTICA. FIANÇA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. O contrato de fiança, por sua natureza benéfica, não comporta interpretação extensiva, e, tratando-se de aditamento ou prorrogação contratual, o fato é que o fiador não poderá ser responsabilizado por obrigações oriundas de contrato cuja validade se estendeu para além daquela inicialmente ajustada.

4. Recurso não provido.